Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA ANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 246.698.958-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 042.680.418-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de Valores. Conta Poupança. Limite de 40 salários mínimos.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o desbloqueio de valores penhorados na conta do Executado, por entender tratar-se de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sem indícios de má-fé ou fraude. O Agravante sustenta que a penhora é essencial à satisfação do crédito e que a decisão afronta os princípios da efetividade da Execução e da economia processual. O Agravado defende a impenhorabilidade dos valores com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, argumentando serem destinados a custear cirurgia de próstata.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, podem ser penhorados para a satisfação de crédito em Execução.

III.
Razões de Decidir

3.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece expressamente a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo em casos de má-fé, abuso ou fraude.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça amplia a proteção do artigo 833, X, para valores poupados em conta corrente ou fundos de investimento, desde que respeitado o limite legal e inexistam indícios de conduta fraudulenta.

5.

No caso concreto, o montante bloqueado é inferior ao teto legal, não há comprovação de má-fé ou tentativa de ocultação patrimonial pelo Executado.

6.

O Agravado é idoso e necessita do valor para custear procedimento médico essencial à sua saúde, o que torna aplicável o princípio da dignidade da pessoa humana em primeiro plano (art. 1o, III, da Constituição Federal).

7.

O crédito do Agravante pode ser satisfeito por outros meios processuais, e inexiste risco de prejuízo irreparável com o desbloqueio dos valores poupados.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, salvo em casos de má-fé, abuso ou fraude. 2. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, abrange valores poupados em conta corrente ou fundos de investimento, desde que respeitado o limite legal. 3. A necessidade do devedor em utilizar os valores bloqueados para custeio de tratamento médico reforça a aplicação da regra de impenhorabilidade, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, Rel. Min. da Terceira Turma, julgado em 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000149-25.2025.8.11.0000

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara de Nova Xavantina – MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001907-45.2010.8.11.0012, ajuizada em face de
Mauri Evangelista dos Santos
.

O Juiz singular deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, por entender que se tratava de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

O Agravante sustenta que a decisão lhe causa prejuízo, pois a penhora é essencial para assegurar a satisfação do crédito.

Alega que o Agravado não comprovou a natureza dos valores bloqueados e que a decisão afronta os princípios da efetividade da execução, do devido processo legal e da economia processual.

Em seu Recurso, requereu a concessão do efeito suspensivo no que tange à desconstituição da penhora e, no mérito, o provimento do Recurso com a manutenção da penhora e o prosseguimento da Execução.

A medida liminar foi deferida, conforme se verifica no Id. 262078297.

O Agravado, por sua vez, defende a impenhorabilidade dos valores com fundamento no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que se trata de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em conta poupança, indispensável para custear cirurgia de próstata, conforme documentos anexados aos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025